Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709231-08.2023.8.07.0010 RECORRENTES: LUCAS MORAIS DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÕNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em diversos outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas. 4. A apreensão e a perícia na arma de fogo empregada na prática delituosa não são imprescindíveis para a aplicação da referida majorante. Nos casos em que não for apreendida a arma de fogo, sua potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência. 5. Apelações criminais conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, uma vez que o reconhecimento fotográfico não obedeceu às formalidades legais e não existem outras provas que atestem a autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em exame, os depoimentos testemunhais (vítimas e policiais), o reconhecimento do veículo pelas vítimas, a circunstância do flagrante (réus foram perseguidos em situação que se faça presumir serem os autores do crime) e a confissão do réu Richard na Delegacia (consonante com as demais provas) constituem, conjuntamente, elementos capazes de demonstrar inequivocamente a autoria delitivas. No entanto, ainda que o reconhecimento fotográfico pessoal realizado não tenha observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, eles apenas confirmam todas as provas já existentes, uma vez que a vítima Maria Fernanda reconheceu, ainda que informalmente, o indivíduo que desceu e permaneceu na frente do carro e o que a abordou. Ademais, a vítima Joelma, tanto na fase preliminar quanto em juízo, reconheceu o indivíduo que estava dirigindo o veículo. Logo, a identificação dos réus e as correlatas autorias delitiva estão respaldadas não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, em especial as provas orais colhidas no decorrer do processo atrelada à prisão em flagrante e ao reconhecimento do veículo pelas vítimas, razão pela qual não há que falar em nulidade do reconhecimento. (ID 58395476). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação. 3 - Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 861.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023